Tribunal: TJES
Processo: 5000044-10.2018.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-10.2018.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CETESC - CENTRO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR CAPIXABA LTDA - ME
RECORRIDO: THAIS DE FREITAS ASSIS
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

O pagamento pelo Requerido de danos morais fixados no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da extensão do dano causado, pela entrega de diploma irregular à Requerente. 2) A condenação do Requerido ao pagamento de valor correspondente à 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação, em benefício da Requerente, pela litigância de má-fé.

Ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária, a parte recorrente foi intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiente ou comprovar o preparo, tendo silenciado.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Ao exame dos requisitos de admissibilidade, constato que é caso de não conhecimento do recurso.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior "
o preparo (depósito das custas e do porte de retorno) deve ser feito previamente, de modo que o comprovante haverá de ser juntado à própria petição do recurso, quando a legislação pertinente impuser ao recorrente tais encargos
.” Ou seja, cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso e a efetivação do preparo, quando este é exigido.

Analisando os autos, verifico que o Recurso Inominado interposto foi desacompanhado da guia de recolhimento de custas pertinente, sendo oportunizado prazo para o seu pagamento.

Ocorre que o apelante não efetuou o devido pagamento. Destarte, a falta do preparo ou da comprovação de sua dispensa impede o conhecimento do recurso.

Nesta toada, cito os seguintes precedentes de casos análogos:

AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO DO RECURSO DESATENDIDA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. APELO NÃO CONHECIDO
. (Apelação Cível Nº 70074694035, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 11/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. DESERÇÃO. Intimada para recolher as custas do recurso, em dobro, a parte efetuou pagamento somente de metade do valor total, razão pela qual resta deserto o apelo, restando, portanto, manifestamente inadmissível
. Apelo não conhecido com fulcro no art. 932, III, do CPC. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70074847823, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/09/2017)

Portanto, inexistindo o recolhimento das custas ou comprovação de hipossuficiência, o apelo é deserto e não merece conhecimento.

Diante do exposto, não conheço do recurso inominado, em razão da deserção, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.